Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002906-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 534.817.981-72 (RECORRIDO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DA AUTORA E MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL E AINDA CONSTA A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE COMPRAS E PAGAMENTOS EFETIVADOS. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE. ORIGEM DO DÉBITO QUESTIONADO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a na petição inicial o Autor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, contudo, a instituição financeira instruiu a sua defesa com cópias de faturas de cartão de crédito, com o mesmo endereço indicado por aquela, onde consta a realização de várias operações de compras e pagamentos realizados no período de junho de 2017 a janeiro de 2019, documentos esses que sequer foram impugnados oportunamente e, diante da ausência prova de quitação integral de obrigação legitimidade constituída, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020